Tribunal: TJBA
Processo: 0501281-43.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501281-43.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. HORA EXTRAORDINÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DELEGADO. DEVEM INCINDIR APENAS SOBRE O SOLDO E A GAJ. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1.A matéria trazida à apreciação é eminentemente de direito, assim analisando detidamente a sentença, em cotejo com o que dos autos consta, é possível notar que a lide está delimitada na possibilidade de ter incluída a Condição Especial de Trabalho (CET) na base de cálculo dos adicionais de horas extras e noturno do autor– Servidor Público Estadual, lotado na Secretaria de Segurança Pública, exercendo o Cargo de delegado de polícia. ( contra cheques ID 38308351)

2.Com efeito da norma extraível do regramento legal , quanto aos Policiais Civis, mais precisamente a Lei Estadual nº 8.215/2002, considerasse como base de cálculo para o cômputo de horas extras o vencimento básico e a gratificação de atividade policial, devendo ser excluída a CET. Precedente jurisprudencial.

3.A discussão perpassa também pelo adicional noturno, onde, sem embargo, o artigo 91 do Estatuto dos Servidores Públicos deixa claro que a incidência do adicional supra deve repercutir sobre o vencimento básico e a gratificação própria do policial civil (GAPJ), e não sobre todas as vantagens percebidas pelo servidor, tal como a CET, como pretende o autor.

4.A vista do delineado, têm-se que da leitura da legislação de regência e da jurisprudência desta corte resta esvaziada a pretensão do requerente, o que faz com que deva ser reformada a sentença, em reexame necessário para julgar improcedente o pleito autoral para consignar que no cálculo dos adicionais de hora extra e noturno seja compreendido apenas o soldo e a GAP.

5.Vale dizer que é ponto incontroverso que o Estado da Bahia realizou os pagamentos dos adicionais, utilizando como base de cálculo o valor do vencimento (salário base) e da GAJ, de forma correta, de acordo com as razões adrede mencionadas, eis que o autor confirma em sua inicial, como também é possível extrair dos contracheques adunados aos autos.

Sentença reformada. Reexame Necessário provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº 0501281-43.2018.8.05.0080
, tendo como Remetente, o Juiz de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana , e Interessados
ESTADO DA BAHIA e LUIZ OSÓRIO DE MELO NOBRE .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e, à unanimidade de votos, em
REFORMAR A SENTENÇA
em sede de reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.